Tribunal: TJDFT
Processo: 0750838-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO E COBERTURA DE CIRURGIA. PACIENTE ACOMETIDO POR CÂNCER DE PRÓSTATA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor da ação e condenou o INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal a autorizar e arcar com os custos do procedimento cirúrgico pretendido pelo autor, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, bem como em indenização a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00(três mil reais).
2. Na origem o autor alega que possui plano de saúde junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, e em razão do diagnóstico de neoplasia malignada próstata necessitou se submeter ao procedimento cirúrgico de Prostatavesiculectomia Radical Laparoscópica, Linfadenectomia Retroperitoneal Laparoscópica, e Neouretra Proximal (Cistouretroplastia). Contudo, ao solicitar a autorização junto ao plano de saúde, houve demora na resposta, permanecendo indefinidamente sem análise do seu pedido, não obstante a urgência inerente ao caso. Afinal, tratando-se de diagnóstico de neoplasia maligna, a demora expôs o autor ao risco real de agravamento clínico, vez que se não adequadamente tratada, a doença em questão pode apresentar metástase para outros órgãos. Diante da inércia do plano de saúde, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer, com o objetivo de obter provimento jurisdicional que obrigue o plano de saúde a autorizar e arcar com o procedimento, com todos os materiais necessários, bem como sua condenação em dano moral.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo diante da isenção legal concedida ao INAS - autarquia de regime especial que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Não foram apresentadas ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais o INAS alega que não se mostra cabível a condenação em dano moral, pois não houve negativa de cobertura. Já no que se refere à demora, mostra-se razoável, pois havia justificativa técnica para o lapso de tempo necessário para análise da pertinência dos materiais solicitados. Assim, é dever do recorrente analisar adequadamente o pedido formulado, não havendo que se falar em dano decorrente do princípio da solenidade por parte do administrador público. Aduz ainda que não há prova de que houve agravamento do estado de saúde do recorrido, decorrente da demora na autorização do procedimento. Lança ponderações a respeito da necessidade de se limitar a indústria do dano moral, não configurado na espécie, diante da inexistência de comprovação do abalo psicológico sofrido pelo paciente no caso em apreço. Ao final, pleiteou o provimento do recurso, para afastar a condenação por dano moral imposta na sentença, ou, alternativamente, a redução da quantia fixada.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se a demora na autorização do procedimento cirúrgico pleiteado pelo recorrido, na forma como ocorreu, enseja a reparação a título de dano moral. Configurado o dever de indenizar, é necessário aferir se o valo fixado mostra-se adequado, ou, conforme defendido pelo recorrente, é exorbitante.
6. O INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006, e, portanto, não se aplica à relação existente entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o enunciado da súmula 608 do STJ. Por outro lado, aplicam aos planos de autogestão as regras da Lei 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados por atos normativos da ANS, aplicáveis à espécie.
7. Quanto à configuração de dano moral pela negativa de autorização de procedimento médico por parte do plano de saúde, entendo que deve ser aferida caso a caso. A demora injustificada na autorização na liberação dos materiais necessários para a realização da cirurgia equivale à verdadeira negativa. Afinal, estando o paciente acometido por neoplasia maligna, a inércia em autorizar o procedimento, por período superior a dois meses, vez que o pedido foi recebido no INAS no dia 13/03/2025 e o procedimento cirúrgico com utilização dos materiais necessários somente foi autorizado dia 23/05/2025, ultrapassou o mero aborrecimento, gerando aflição e angústia no paciente, agravando o seu já combalido estado de saúde.
8. O quantum arbitrado a título de reparação pelos danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido, mostrando-se excessivo o valor fixado na origem, de R$ 3.000,00(três mil reais), oportuna a diminuição pretendida para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o fato de que a demora não foi exorbitante, atento ainda à natureza do plano de saúde de autogestão, que não visa lucro, não se sujeitando, igualmente, ao Código de Defesa do Consumidor.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para diminuir o valor da indenização a título de dano moral para R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais).
10. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da existência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.